Tribunal: TJMT
Processo: 1042148-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042148-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.394.511-02 (ADVOGADO), MARIA DOS REIS QUEIROZ TOLEDO - CPF: 042.937.061-00 (AGRAVANTE), THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTACOES - CNPJ: 31.811.010/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento nos próprios autos. Exigência de documentos para citação. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, exigiu a apresentação de documentos societários e qualificação completa dos sócios pela exequente e suspendeu o process
o princi
pal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige obrigatoriamente a formação de autos apartados ou se pode tramitar nos próprios autos do cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se a hipossuficiência da parte a desonera de fornecer os dados mínimos necessários para a identificação e citação dos sócios.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil não impõe a obrigatoriedade de autos apartados para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo que a tramitação ocorra nos próprios autos principais em observância aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

4. A exigência de autuação em apartado configura formalismo excessivo quando o processamento no bojo do cumprimento de sentença assegura plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. O fornecimento de dados para a qualificação e localização dos réus (sócios/administradores) é requisito legal da petição inicial e pressuposto indispensável para a citação válida, não se tratando de mero formalismo.

6. O benefício da gratuidade da justiça não exime a parte do dever de colaboração com o Judiciário nem autoriza a transferência integral do ônus
diligencial
ao Estado para a obtenção de documentos que a parte não demonstrou impossibilidade de conseguir.

7. A alegação de impossibilidade de obtenção de documentos apresentada apenas em sede recursal configura inovação e supressão de instância, devendo ser submetida previamente ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado e processado no bojo do cumprimento de sentença, prescindindo de autos apartados. 2. A concessão de gratuidade da justiça não dispensa a parte requerente do dever de fornecer os elementos mínimos para a identificação e citação dos sócios, salvo impossibilidade comprovada perante o juízo de origem.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5, LXXVIII; CPC,
arts
. 6, 133, 134, 135, 137, 319, II e 513, §
3.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AI n. 1007285-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; TJMT, AI n. 1015061-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA DOS REIS QUEIROZ TOLEDO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1002644-33.2022.8.11.0037
, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A decisão agravada
(ID 331052892)
, ao apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, determinou a distribuição de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados, por dependência, bem como que a parte interessada providenciasse a juntada de ficha cadastral da empresa, cópia do último ato societário, nome, CPF e endereço dos sócios e administradores, além de outros documentos pertinentes, suspendendo o cumprimento de sentença até o processamento do incidente
.

Em suas razões recursais (ID 331052887), a
agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência permite o processamento da desconsideração nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de incidente apartado, que a exigência de documentos representa transferência indevida de ônus à credora hipossuficiente, devendo o Juízo requisitá-los
diretamente aos órgãos competentes,
alegando, ainda,
que a suspensão do cumprimento de sentença causa
dano
grave, prolongando indevidamente a satisfação do crédito.

Em decisão de ID 332311860, o então relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias deferiu
a tutela de urgência recursal para suspender a determinação de distribuição de incidente em autos apartados, mantidas as demais exigências até o julgamento de mérito.

Certificou a Secretaria que o agravado não foi nos autos de origem (ID 332468362), tendo a agravante apresentado petição (ID 335921859) esclarecendo que o executado compareceu à audiência de conciliação e foi regularmente citado, conforme termo de audiência e sentença que decretou sua revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que tange à questão de ordem suscitada pela agravante, verifica-se que, de fato, não há que se falar em ausência de citação da ora agravada no processo de origem,
em especial em decorrência da decisão de ID 194619308 nos autos de origem,
na qual o magistrado
a quo
assever
ou
,

in
verbis
: “
conforme disposição do artigo 513, §3º, do Código de Processo Civil, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo
”.

O cerne da controvérsia reside em definir se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e se a hipossuficiência da parte a dispensa de apresentar a documentação necessária ao processamento do pedido.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, estabelecendo procedimento específico para sua instauração e processamento. Nesse contexto, o artigo 134, §2º, do CPC dispõe expressamente que se dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Embora o legislador tenha estabelecido um procedimento específico para o processamento do incidente, não há determinação expressa de que este deva tramitar em autos apartados. Pelo contrário, a natureza incidental do procedimento sugere que este possa ser processado nos próprios autos principais
de modo mais célere e econômico
, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa aos sócios ou administradores que poderão ser atingidos pelo ato decisório.

Este entendimento encontra respaldo na própria natureza do instituto, porquanto se trata de incidente processual, e não de processo autônomo, destinado a viabilizar a satisfação do crédito exequendo mediante a extensão da responsabilidade patrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado, conforme demonstram os precedentes colacionados pela própria agravante em suas razões recursais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de vara cível que condicionou a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica à instauração de incidente em autos apartados, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. O agravante sustenta a possibilidade de tramitação do incidente no próprio processo de cumprimento de sentença, invocando fundamentos legais e jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado na fase de cumprimento de sentença, exige processamento em autos apartados ou se pode ser regularmente tramitado nos próprios autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 133, admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem exigir autuação em apartado.

4. O § 2º do art. 134 do CPC apenas excepciona a necessidade de instauração do incidente quando o pedido for feito na petição inicial, não impondo, em nenhuma hipótese, a obrigatoriedade de formação de autos apartados.

5.
A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a natureza incidental do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo seu processamento no próprio bojo do processo, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

6.
A exigência de autos apartados representa formalismo excessivo e compromete os princípios da celeridade, economia e efetividade processual, especialmente em casos que envolvem risco de dilapidação patrimonial.

7. A decisão agravada contrariou a interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos legais pertinentes e o entendimento consolidado nos tribunais superiores, sendo devida sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença.
2.
O processamento do incidente no próprio processo principal é juridicamente válido, prescindindo da formação de autos apartados, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3.
A exigência de autos apartados configura formalismo incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI nº 1001825-42.2024, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024; TJ/MT, AI nº 1009649-52.2024, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.07.2024; TJ/MT, AI nº 1029761-76.2023, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024; TJ/MG, AI nº 1002498-03.9232.8.07, rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 16.06.2021.

(N.U 1007285-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. FORMALISMO EXCESSIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Khamila
Salgado de Matos contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001420-73.2019.8.11.0002, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no bojo do próprio processo executivo. A parte agravante alegou frustração da execução e postulou a desconsideração com base na teoria menor do CDC, visando atingir patrimônio de empresa ligada aos mesmos sócios da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 134 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sem impor a obrigatoriedade de formação de autos apartados.

O modelo de
incidentalidade
adotado pelo CPC prescinde de autuação autônoma do incidente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, observando-se os artigos 133 a 137 do Código.

A exigência de autos apartados, quando não demonstrada sua real necessidade, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

A jurisprudência consolidada do TJMT admite o processamento do IDPJ no próprio cumprimento de sentença, sobretudo quando presentes elementos indicativos de confusão patrimonial ou dissolução irregular da pessoa jurídica.

No caso concreto, restou demonstrado o esgotamento de medidas executivas e a ausência de bens penhoráveis, o que justifica a instauração do incidente como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados.

A exigência de autuação em apartado somente se justifica diante de circunstâncias concretas que a imponham, sob pena de formalismo excessivo.

O contraditório e a ampla defesa devem ser plenamente assegurados, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134, 135 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1007285-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025; TJMT, AI nº 1004204-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2025; TJMT, AI nº 1011841-21.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025.

(N.U 1015061-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)
Destacamos

Portanto, a exigência de distribuição de autos apartados, no contexto de um cumprimento de sentença com executada revel e sem bens localizados, representa obstáculo desproporcional à efetividade da tutela juris
dicional.
Tal formalismo contraria os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), da efetividade da execução e da economia processual, sem que haja qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa dos sócios/administradores, que podem ser regularmente citados/intimados nos próprios autos do cumprimento de sentença. Nesse ponto, portanto, merece reforma a decisão agrava
da.

Diversa, contudo, é a solução quanto à exigência de apresentação de documentos pela parte agravante. A agravante sustenta que, por ser hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, não pode ser onerada com a apresentação de ficha cadastral, atos societários e qualificação dos sócios, devendo o Juízo requisitar tais documentos diretamente aos
órgãos competentes. O argumento, todavia, não prospera.

O artigo 134, §1º, do CPC estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica será instaurada a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, observando os pressupostos previstos em lei
.
Por sua vez, o artigo 319, II, do CPC exige que a petição inicial indique os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
.

Trata-se de exigência legal que visa viabilizar a citação válida e o exercício do contraditório, não se cuidando de mero formalismo, mas de pressuposto processual indispensável. Quando a parte requer a desconsideração da personalidade jurídica
, pretendendo incluir no polo passivo pessoas físicas (sócios/administradores) que não integravam originalmente a relação processual, incumbe-lhe fornecer os elementos mínimos necessários à sua identificação e localização.

A concessão do benefício da justiça gratuita dispensa o recolhimento de custas e despesas processuais, mas não exime a parte do dever de colaboração com o Judiciário (art. 6º do CPC) nem da
observância dos requisitos legais para a formulação de seus pedidos.
Com
efeito
, a gratuidade da justiça não autoriza a transferência integral do ônus probatório e
diligencial
ao Estado, cabendo à parte, ainda que beneficiária da assistência judiciária gratuita, fornecer os elementos necessários à viabilização de suas pretensões.

Ademais, e este é o ponto crucial, verifica-se que a agravante não alegou perante o juízo de origem qualquer impossibilidade de obter a documentação necessária ao processamento do pedido de desconside
ração. Com efeito, ao formular o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem
a agravante limitou-se a pleitear a medida sem mencionar eventual dificuldade ou impossibilidade de apresentar os documentos exigidos pela legislação processual.

Somente em sede recursal, nas razões do presente agravo de instrumento, é que a agravante passou a alegar sua hipossuficiência como fundamento para a dispensa da apresentação dos documentos, argumentando que o Juízo deveria requisitá-los diretamente aos órgãos competentes.

Como é cediço, o recurso destina-se à reforma de decisão judicial, devendo limitar-se às questões efetivamente submetidas à apreciação do juízo
a quo
. Não se admite que a parte, inconformada com a decisão proferida, traga em sede recursal argumentos e fundamentos que não foram apresentados oportunamente ao magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, a agravante tinha pleno conhecimento de sua condição de hipossuficiência desde o ajuizamento da ação originária, tanto que requereu e obteve o benefício da justiça grat
uita.

Portanto, se entendia que tal condição a impossibilitava de obter os documentos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, deveria tê-lo
alegado expressamente
ao juízo de origem, oportunizando ao magistrado
a quo
a análise da questão e, eventualmente, a determinação de requisição oficial dos documentos.

Ao deixar de fazê-lo, e somente vir a alegar a impossibilidade em sede recursal, a agravante pretende que este Tribunal aprecie questão nova, não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, o que não se admite. Ademais, tal proceder implicaria supressão de instância, porquanto este Tribunal estaria decidindo originariamente sobre matéria que sequer foi apreciada pelo magistrado de origem.

Ressalte-se que a determinação judicial para que a parte apresente documentos necessários ao processamento de seu próprio pedido não configura transferência indevida de ônus ou violação ao princípio da cooperação processual. Ao contrário, trata-se de exigência legal decorrente do próprio dever de colaboração que incumbe às partes, conforme expressamente previsto no artigo 6º do CPC.

Portanto, não há ilegalidade ou abuso na determinação do Juízo de origem para que a agravante apresente a documentação necessária ao processamento do pedido de descon
sideração.
Caso a agravante não disponha de
meios para a obtenção de
tais documentos, poderá requerer ao Juízo
de primeiro grau
que oficie à JUCEM
A
T solicitando a ficha cadastral atualizada da empresa,
desde que tenha
demonstrado a impossibilidade de obtê-los por meios próprios
, cabendo ao magistrado de primeiro grau
verificar a p
ossibilidade de acolher o pleito
.

Quanto à suspensão do cumprimento de sentença, a decisão agravada encontra respaldo no artigo 134, §3º, do CPC, que estabelece que a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do §2º. Todavia, tendo sido afastada a exigência de instauração de incidente em autos apartados, e devendo o pedido de desconsideração ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, não há razão para suspensão integral do feito.

O que se suspende, em verdade, é apenas a prática de atos executivos em face da pessoa jurídica executada até que seja apreciado o pedido de desconsideração e, se deferido, citados os sócios/administradores. Nada impede, contudo, que o Juízo determine outras providências, como a apresentação dos documentos pela exequente, a citação dos sócios (uma vez identificados) e demais atos preparatórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para afastar a exigência de distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, determinando que o pedido seja processado nos próprios autos do cumprimento de sentença n. 1002644-33.2022.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026